Tribunal: STF
Processo: HC 200747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrey Marzanatti Bornia e outro, em favor de I.M.M., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1632299 - PR (2019/0368945-7).
    Afirma o impetrante que, depois de inúmeros recursos interpostos no STJ, apresentou recurso extraordinário, que foi inadmitido com fundamento nos Temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. Da decisão, o paciente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal.
    O STJ, então,  colegiadamente, não conheceu do agravo e determinou a certificação do trânsito em julgado.
    É contra tal certificação que o impetrante impetrou o presente habeas corpus no próprio STJ, que remeteu os autos a esta Corte.
    Diz o impetrante que “que não houve a intimação, ciência ou abertura de prazo para manifestação da defesa anteriormente ao trânsito em julgado da ação penal, momento este crucial para o processo e que afeta diretamente a liberdade do paciente.”
    Requer “seja determinada a devida intimação da defesa do paciente IRES MATOS MOREIRA e a consequente abertura de prazo para que se manifeste acerca do decisium proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, e o faz com esteio no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Primeiramente, não vislumbro qualquer ilegalidade no acórdão impugnado, que determinou a certificação do trânsito em julgado, porquanto o agravo apresentado é manifestamente inadmissível. Recursos inadmissíveis não interrompem prazo para interposição de outros. Cito precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Da leitura dos autos, reputo acertada a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a imediata certificação do trânsito em julgado, porquanto não há nenhum instrumento processual à disposição do paciente após a interposição de agravo em recurso extraordinário no lugar do agravo interno.
    Da decisão que inadmite recurso extraordinário, por meio da aplicação dos temas fixados em sede de repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo ao Supremo Tribunal Federal. Precedente:
    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no Tribunal de origem. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão do STJ. 3. Ao interpor recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral do caso. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de preliminar de repercussão geral. 4. Agravo regimental parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, improvido. (AgR no ED no ARE 1.287.157, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2021)
    Desse modo, como não conhecido o agravo, não há ilegalidade na decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado. É o que tem feito esta Corte em diversas oportunidades:
    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Embargante não aponta a presença de contradição, obscuridade, omissão ou erro substancial. Pretensão de ver rediscutida a matéria já apreciada. Impossibilidade. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no RHC 177.986, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)
    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 4. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão. (AgR-ED no ARE 1.249.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)
    Com efeito, a defesa tem pleno direito à intimação do acórdão e abertura de prazo para a interposição de recursos, quando há recursos disponíveis na estrutura recursal, o que não é o caso dos autos.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente